Tribunal: TJSP
Processo: 2016353-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou "a transferência da integralidade dos valores disponíveis na conta 1200126674786 (R$ 160.000,00, mais os encargos do período) para a conta judicial n° 4200119089924, à disposição da 10a Vara Criminal do Foro da Barra Funda, Ação Penal 0080633-18.2018.8.26.0050 (Cautelar 0071736-98.2018.8.26.0050)". Insurgência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou "a transferência da integralidade dos valores disponíveis na conta 1200126674786 (R$ 160.000,00, mais os encargos do período) para a conta judicial n° 4200119089924, à disposição da 10a Vara Criminal do Foro da Barra Funda, Ação Penal 0080633-18.2018.8.26.0050 (Cautelar 0071736-98.2018.8.26.0050)". Insurgência. Inadmissibilidade. Não se vislumbra ilegalidade na decisão recorrida, sendo de rigor o cumprimento da determinação de transferência dos valores, considerando que compete ao juízo criminal analisar a destinação dos valores até o trânsito em julgado da sentença criminal. Decisão mantida. Recurso não provido.